Tribunal: TJDFT
Processo: 0763522-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2017. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de valores, pela Administração Pública, a título de auxílio alimentação recebidos em duplicidade pela autora, de maneira parcelada.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que no ano de 2002, de maio a dezembro, ministrou aulas em duas escolas distintas, possuindo duas matrículas concomitantes. Noticiou que em 2019, já aposentada, ao procurar a Secretaria de Educação do DF, tomou conhecimento da existência de processo administrativo acerca de duplicidade no recebimento do auxílio alimentação, iniciado no ano de 2017, tendo apresentado o competente recurso administrativo. Informou que em junho de 2022 tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito na dívida ativa. Aduziu não ser devido o ressarcimento da verba recebida tanto em razão do decurso do prazo prescricional, quanto pelo fato de ter recebido de boa fé, posto que não solicitou o pagamento da verba e não tem ingerência sobre o seu contracheque, tratando-se de erro da Administração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48340421 e 48340422). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48340425).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ressarcimento ao Erário de auxílio alimentação recebido em duplicidade.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. Em suas razões recursais, a requerente afirma ser indevida a devolução ou restituição dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, posto que o fato gerador do ressarcimento ocorreu há mais de 20 anos, encontrando-se prescrita a pretensão. Alega não ter havido, por parte do recorrente, qualquer solicitação de recebimento do benefício, o qual foi instituído automaticamente pelo DF a todos os servidores da pasta, restando patente a boa fé da autora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que seja declarada a prescrição do ressarcimento dos valores recebidos; que seja determinado que o DF se abstenha de efetuar a cobrança e que proceda a retirada do nome da autora da dívida ativa.
7. De acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Em face da ausência de previsão específica e em observância ao princípio da simetria, o mesmo prazo é assegurado às pretensões deduzidas em face do DF.
8. O Tema 897 do STF diz que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, o que não é o caso dos autos. Aplica-se ao presente processo o Tema 899 do STF: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
9. O recebimento de valores a título de auxílio alimentação se deu entre os meses de maio e dezembro de 2002, e o processo administrativo de ressarcimento dos valores foi iniciado no ano de 2017, restando patente o transcurso do prazo quinquenal e configurada a prescrição da pretensão para ressarcimento ao erário.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio alimentação pela recorrente, no período compreendido entre maio e dezembro de 2002, devendo o DF promover a retirada do nome da autora da dívida ativa.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.